Tribunal: TJSP
Processo: 1127766-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Cobrança. Contrato de financiamento. Sentença de procedência. Apelação. Prescrição afastada. Termo inicial. Data do vencimento da última parcela. Jurisprudência do STJ. Relação de consumo. Ausência de abusividade da cláusula contratual que prevê a responsabilidade da devedora, mesmo em caso da perda do bem. Perda do bem em razão de roubo que não é capaz de eximir a devedora da dívida. Devedora

Ementa:
Cobrança. Contrato de financiamento. Sentença de procedência. Apelação. Prescrição afastada. Termo inicial. Data do vencimento da última parcela. Jurisprudência do STJ. Relação de consumo. Ausência de abusividade da cláusula contratual que prevê a responsabilidade da devedora, mesmo em caso da perda do bem. Perda do bem em razão de roubo que não é capaz de eximir a devedora da dívida. Devedora que usufruiu do veículo, enquanto esse estava em sua posse, e assumiu o risco de não contratar o seguro. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127766-49.2019.8.26.0100, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ANA
MARIA DE OLIVEIRA LUCAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127766-49.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 45322
Apelação Cível No: 1127766-49.2019.8.26.0100
Comarca: Araraquara
Apelante: Ana Maria de Oliveira Lucas
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Cobrança. Contrato de financiamento. Sentença
de procedência. Apelação. Prescrição afastada.
Termo inicial. Data do vencimento da última
parcela. Jurisprudência do STJ. Relação de
consumo. Ausência de abusividade da cláusula
contratual que prevê a responsabilidade da
devedora, mesmo em caso da perda do bem. Perda
do bem em razão de roubo que não é capaz de
eximir a devedora da dívida. Devedora que
usufruiu do veículo, enquanto esse estava em sua
posse, e assumiu o risco de não contratar o seguro.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
Recurso desprovido.
Omni S/A ingressou com ação de cobrança contra Ana
Maria de Oliveira Lucas, lastreada em contrato de financiamento de veículo,
firmado originalmente pela devedora com o Banco Pecúnia S/A, em
20.12.2013. A r. sentença julgou procedente a demanda [fls. 97/100].
Inconformada, apelou a ré. Aduz, em síntese, a prescrição do débito. Alega
ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, e suscita a
abusividade da cláusula que prevê a responsabilidade da devedora, mesmo em
caso da perda do bem. Recurso processado em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127766-49.2019.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
No caso, é incontroversa a dívida oriunda de contrato de
financiamento firmado pela autora com o Banco Pecúnia S/A, tendo a
requerente admitido que pagou somente três parcelas do financiamento, após
ter o veículo roubado.
Pois bem.
A preliminar de prescrição deve ser afastada.
Isso porque, apesar de, no caso, ter ocorrido o vencimento
antecipado da dívida, fato incontroverso, o termo inicial do prazo
prescricional continua a ser a data da última prestação constante no título,
conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Inadimplemento. Antecipação do vencimento. Prazo
prescricional. Termo inicial. Última prestação. Data do vencimento. (...) 2. "Esta Corte
pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida,
subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da
última parcela. Precedentes." (AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127766-49.2019.8.26.0100 -Voto no
4
01/02/2016). 3. Agravo interno não provido.” [STJ, AgInt nos EDcl no AREsp
1.236.270/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
13.06.2018];
“(...) Contrato. Dívida. Vencimento antecipado. Prescrição. Termo
inicial. Data do vencimento. (...) 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o início
da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente
indicado no contrato (...)” [STJ, AgInt no AREsp 1.161.042/SP, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 11.06.2018].
Dessa forma, tendo em vista o vencimento da última
parcela em 20 de dezembro de 2017 e o ajuizamento da ação em dezembro
de 2019, não houve o escoamento do prazo prescricional de 5 anos (do artigo
206, §5o, inciso I, do Código Civil).
No mérito, é certo que a relação existente entre as partes é
de consumo, fazendo incidir o Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, não se vislumbra abusividade na cláusula 5.2 do
instrumento, que sustenta a responsabilidade do devedor, em caso de
eventual perda do bem, por qualquer razão [fls. 10/34].
De fato, o roubo do bem financiado, ainda que se traduza
em caso de força maior, não é capaz de eximir a devedora da dívida, uma vez
que esta usufruiu do bem enquanto esse estava em sua posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127766-49.2019.8.26.0100 -Voto no
5
O fato é que a ré adquiriu o bem e assumiu o risco de não
contratar o seguro.
Incabível, nesse sentido, o perdão da dívida com
fundamento na perda do bem, em razão do roubo.
Assim, ausentes os elementos que poderiam ensejar a
reversão do r. 'decisum', a rejeição do recurso é medida que se mostra de
rigor.
Majora-se a honorária para 15% do valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica